Tribunal: TJDFT
Processo: 0737292-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737292-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THE QUEEN'S PLACE CAFETERIA LTDA, MATILDE GEMELI AGRAVADO: ZIBE ARAUJO MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THE QUEEN ́S PLACE CAFETERIA LTDA. e MATILDE GEMELI contra a decisão (Id 138767893 – origem) proferida nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade no 0722769-75.2022.8.07.0015, que indeferiu o pedido de tutela de urgência atinente ao afastamento das atividades da empresa e à proibição de atos de administração pela sócia ZIBE ARAÚJO MACHADO, com autorização para prática de atos isolados de administração sem participação desta. Expõe, em suma, que a empresa foi aberta em conjunto entre as sócias MATILDE GEMELI e ZIBE ARAÚJO MACHADO, na proporção de 50% das quotas sociais; que sociedade caminhou com a presença de JINAULYS HENRIQUE ARAÚJO, filho de ZIBE, o qual era responsável pela atuação em redes sociais; que ZIBE ficou responsável pela parte administrativa e contábil; que MATILDE atuava na confecção dos itens de confeitaria; que foi sugerida por ZIBE a abertura de nova empresa (THE QUEENS BAKERY), em nome do marido daquela, para que parte do faturamento fosse dividido mediante contratações e diminuição do passivo trabalhista. Aduz que, diante da pandemia, buscou maiores informações financeiras da empresa, tendo descoberto transações e transferências com indícios de desvios de recursos, em atos contrários aos interesses da sociedade; que contratou empresa de auditoria em que constatou investimentos de sua parte (R$ 1.659.562,80) superiores aos de ZIBE (R$ 190.848,99), bem como retiradas e transferências em favor desta (R$ 190.848,99 e R$ 267.731,14) e de seu JINAULYS (R$ 68.900,00, R$ 170.589,06 e R$ 100.718,34), que somam R$ 798.787,53. Assevera que JINAULYS, que se passou por sócio e proprietário da sociedade, abriu outra empresa, RA BAKERY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA (CHARLOTTE ́S CAKES &amp; GIFTS), em concorrência direta. Narra ter sido outorgada procuração em nome da empresa a JINAULYS, sem seu conhecimento, em afronta ao contrato social da empresa, o que foi posteriormente revogado. Discorre estar buscando sanar os prejuízos e manter a atividade empresarial, tendo inclusive pleiteado judicialmente o acesso e senhas das redes sociais em demanda própria. Defende a prática de atos graves por ZIBE, atinentes a desvio de recursos financeiros; não integralização de sua quota parte; outorga de poderes a seu filho em afronta ao contrato social; ausência de interesse em atos da empresa desde que MATILDE assumiu as atividades administrativas; não fornecimento dos acessos das redes sociais da empresa; anuência e apoio à abertura de empresa por seu filho, em concorrência direta; de modo a ensejar risco à continuidade da sociedade, impondo-se sua imediata exclusão, ante a inexistência de affectio societatis, à luz do art. 1.030 do CC. Argumenta que a agravada se encontra fora das atividades da empresa desde 2020, quando a autora tomou para si as responsabilidades administrativas; que ela não demonstra interesse na empresa, uma vez que não buscou qualquer demanda judicial para reassumir os poderes; que está evidente o intuito da agravada em prejudicar as atividades da empresa, inclusive com apoio a empresa de seu filho no mesmo ramo; que há urgência na reestruturação e gestão de seu pessoal, uma vez que há funcionários com CTPS assinada pela empresa THE QUEENS BAKERY, em nome do marido da ré, impondo-se a regularização, de modo a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano. Requer a concessão de tutela antecipada recursal a fim de determinar o imediato afastamento de ZIBE das atividades da empresa e o impedimento de prática de qualquer ato de administração por ela, com autorização de prática de atos isolados pela agravante. No mérito, requer a reforma da decisão para deferir a tutela de urgência a fim de afastar a agravada das atividades empresariais até o julgamento final da demanda. Preparo recolhido (Id 40921986/40921987). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em análise sumária ao feito, não vislumbro, contudo, preenchidos os requisitos no presente momento recursal. Isso porque não se vislumbra, de plano, urgência ou risco iminente que não possa aguardar a análise de mérito do recurso pelo Colegiado no momento oportuno. Em que pese a relevância das alegações atinentes às irregularidades e eventuais práticas de atos graves imputadas à sócia ZIBE, nota-se que a autora-agravante, conforme declarado, assumiu faticamente as atividades e responsabilidades da administrativas da empresa desde 2020, ou seja, há razoável período. Verifica-se, ainda, que as faltas imputadas à agravada referem-se a atos, em princípio, praticados há longa data, inexistindo, em tese, qualquer fato recente a ensejar iminente perigo de dano. Importa observar, por oportuno, que os fatos envolvem relevante controvérsia que também é objeto do processo n.o 0713126-64.2020, no qual a agravada ZIBE, por seu turno, pretende a exclusão de MATILDE da referida sociedade em razão de alegadas faltas graves imputadas a esta. Diante de tal quadro, ante as desavenças e o manifesto caráter litigioso entre as sócias, com imputações de faltas graves recíprocas, impõe-se proceder a uma análise mais profunda e exauriente da situação fático-jurídica, não se mostrando prudente determinar, em sede de antecipação de tutela recursal, o pretendido afastamento imediato da sócia-agravada, especialmente quando não vislumbrado iminente perigo de dano. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Desnecessária a intimação da agravada para contrarrazões, uma vez que ainda não citada na presente demanda. I. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora